Tribunal: TCU
Processo: 015.000/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7325/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, bem como fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.000/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional Técnicos em Radiologia 8a Região - CRTR 8a Região. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Kellen Cristina Zanin Lima (190040/OAB-SP), representando Conselho Regional Técnicos em Radiologia 8a Região - CRTR 8a Região. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Conselho Regional Técnicos em Radiologia 8a Região - CRTR 8a Região e ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Assessoria Jurídica do CRTR-8 e Assessoria Jurídica do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia Conter; 1.6.2. indeferir o pedido de sigilo feito pelo representante, uma vez que o CRTR-8 não está entre os legitimados a oferecer denúncia perante o TCU; 1.6.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam e da representação inicial, ao Conselho Regional Técnicos em Radiologia 8a Região - CRTR 8a Região, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter); 1.6.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.